Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710217-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE RODRIGUES MONTEIRO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JORGE RODRIGUES MONTEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido. Compulsando os autos na origem, verifica-se que após oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência, frise-se, com dilação de prazo concedida, a magistrada a quo indeferiu a benesse requerida por entender que a parte autora não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. A despeito do entendimento da defesa de que a documentação colacionada seria suficiente para a concessão do benefício, em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, entendo ser admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Observo que o agravante colacionou na origem tão somente a declaração de hipossuficiência assinada e documentação que comprova o processamento das declarações de imposto de renda, sem quaisquer esclarecimentos quanto aos fatos em si. A cópia da sua carteira de trabalho, juntada agora no presente recurso, não traz qualquer informação e embora se possa concluir pela ausência de vínculo empregatício formal, não esclarece se o autor desenvolve alguma atividade remunerada ou mesmo se aufere algum tipo de renda. Da mesma forma, os extratos bancários deixam transparecer que o agravante possui outras contas, visto os inúmeros pix realizados tendo como destinatário o próprio recorrente, evidenciando, ainda, o pagamento de IPVA de alto valor, apontando para a propriedade de veículo de custo considerável sendo, portanto, insuficientes à comprovação da alegada hipossuficiência. Importa salientar ainda que as informações contidas na documentação colacionada na origem, nas quais consta “sua declaração já foi processada” ou mesmo “saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir” e “situação da restituição creditada” não correspondem a afirmação contida nas razões recursais de que “não possui declaração de renda em seu nome, posto que seus ganhos não atingem o piso para declaração obrigatória”, pois, ao contrário, comprovam a existência das declarações de imposto de renda. Dessa feita, faz-se necessários maiores esclarecimentos. Assim, intime-se o agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das suas 03 (três) últimas declarações do imposto de renda, além dos extratos bancários dos últimos 03 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF; ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês do recorrente, informando, ainda, se possui alguma atividade remunerada e o valor médio mensal percebido, com a devida comprovação. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator